Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O acervo probatório coligido aos autos, notadamente o laudo referido no Id. 39227258, corrobora a veracidade da alegação elaborada pelo embargante a respeito da ocorrência de perda completa da mobilidade do tornozelo do embargado, razão pela qual a indenização a ser fixada no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do montante integral previsto no art. 3o, inc. II, da Lei no 6.194/1974, de acordo com a Tabela de Invalidez Permanente.
3. Embargos conhecidos e providos.